Tribunal: STF
Processo: AI 58988
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO. REVISÃO, DE ACORDO COM O ART. 3,
PARAGRAFO 2, DO DECRETO -LEI N. 795, DE 1969. NÃO HÁ DIZER QUE A LEI
NOVA VIOLOU O DIREITO ADQUIRIDO, POIS NÃO SE TRATA DE APOSENTADORIA,
MAS DE ABONO DE PERMANENCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.